Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-39.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800431-39.2025.8.14.0105

APELANTE: RITA DA CONCEICAO AMARO

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO CAPITALIZACAO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE SERVIÇOS, MORA DE CRÉDITO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rita da Conceição Amaro contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico por fraude na contratação, cumulada com pedido de indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, movida em face de Banco Bradesco S/A e Bradesco Capitalização S/A. A autora alegou descontos indevidos em sua conta bancária, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, sem sua autorização para os serviços de "tarifa bancária", "mora de crédito" e "título de capitalização". A sentença reconheceu a legalidade dos descontos diante da suposta utilização dos serviços, reputando não configurado o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular dos serviços bancários que ensejaram os descontos questionados; (ii) estabelecer se a ausência de prova documental de contratação permite o reconhecimento de falha na prestação do serviço e consequente devolução dos valores; e (iii) verificar se os descontos indevidos em conta de natureza alimentar ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresenta documentação comprobatória da contratação dos serviços, especialmente em relação à tarifa bancária, aos encargos de mora de crédito e ao título de capitalização, ônus que lhe incumbia diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Os descontos foram realizados em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário da autora, o que, nos termos das Resoluções BACEN nº 3.402/06 e 3.919/2010, veda a cobrança de tarifas bancárias, salvo expressa autorização, não comprovada nos autos.

A cobrança de valores sem demonstração de contratação válida configura falha na prestação do serviço, sujeitando o fornecedor à responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito é devida de forma simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, diante da modulação dos efeitos da decisão.

Os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, afetando a subsistência da autora, idosa e hipossuficiente, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a contratação de serviços bancários que ensejem descontos em conta vinculada a benefício previdenciário, sob pena de reconhecimento de falha na prestação de serviço.

A ausência de prova contratual autoriza a restituição dos valores descontados de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após esta data, conforme modulação firmada no EAREsp 676.608/RS.

Descontos indevidos em conta de natureza alimentar presumem dano moral, sendo devida indenização quando configurado o comprometimento da subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 398 e 389, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.402/2006; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800638-20.2024.8.14.0090, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 27.05.2025; TJMG, ApCiv nº 1.0000.16.087643-9/001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 07.02.2017.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº 0800431-39.2025.8.14.0105
APELANTE: RITA DA CONCEIÇÃO AMARO
APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rita da Conceição Amaro em face de Banco Bradesco S/A e Bradesco Capitalização S/A, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico por fraude na contratação c/c pedido de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito em dobro, ajuizada por Rita da Conceição Amaro contra os apelados, em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Narram os autos que a autora é cliente do Banco Requerido, e ao acessar o aplicativo da instituição financeira verificou em seus extratos a cobrança de serviços sem a sua autorização: TARIFA BANCÁRIA CESTA EXPRESS04, MORA DE CRÉDITO e TITULO DE CAPITALIZAÇÃO, conforme extratos bancários em anexo.

Inconformada com os descontos realizados, a parte Autora peticionou Reclamação Pré-Processual RPP de nº1: 0880484-69.2023.8.14.0301 no 7º CEJUSC da Capital, objetivando reaver os valores descontados indevidamente de forma conciliatória.

Diz que a audiência com a Demandada foi realizada no dia 12/12/2023 às 11h, comparecendo a Demandada BANCO BRADESCO S/A, porém não houve apresentação de documentos devidamente assinados pela parte Autora autorizando tais descontos, bem como não foi apresentado manifestação de qualquer proposta de acordo por parte da Demandada para encerrar de forma amigável a presente Demanda.

Aduz que ao receber o seu salário oriundo da sua aposentadoria perante o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), percebeu que estão sendo realizados vários descontos indevidos e abusivos efetuados pelo BANCO BRADESCO S/A, sem entender o motivo de tal conduta pela referida Instituição Financeira, visto que nunca contratou serviços / produtos.

Refere que ao ter acesso aos extratos de sua conta bancária, a parte Autora identificou os seguintes descontos:

Desde 27/07/2020, descontos a título de TARIFA BANCARIA CESTA EXPRESS04, em valores variados que começaram com R$21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos), e encerraram no dia 04/10/2023 no valor de R$ 50,73 (cinquenta reais e setenta e três centavos), o que discorda em razão de receber apenas 01 salário mínimo.

Descontos a título de MORA DE CRÉDITO, em valores variados que começaram nos dias 27/07/2020 com o valor de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), e encerraram no dia 12/04/2021 no valor de R$ 152,42 (cento e cinqüenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Com relação à Demandada BRADESCO DE CAPITALIZAÇÃO S/A, o BANCO BRADESCO S/A, efetuou descontos na conta da parte autora, a título de TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, os quais começaram no dia 06/10/2023 no valor de R$ 20,00 (vinte reais), e encerraram no dia 06/12/2024 no valor de R$ 20,86 (vinte reais e oitenta e seis centavos).

Ao final, requer que seja declarada a procedência total da ação, condenando as Requeridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, a título de danos morais, mais o valor de R$6.798,84 (seis mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) a título de REPETIÇÃO DE INDÉBITO em dobro, no período posterior a 30/03/2021, data estabelecida no EAREsp 676608/RS, dos valores cobrados indevidamente pela Demandada BANCO BRADESCO S/A.

Da Demandada BRADESCO CAPITALIZAÇÃO, e o BANCO BRADESCO S/A de forma SOLIDÁRIA, o valor de R$ 705,41 (setecentos e cinco reais e quarenta e um centavos), ou os valores efetivamente comprovados ao longo do processo, acrescidos de juros e correção monetária a partir do evento danoso, consoante o art. 42 do CDC, art. 398 do CC, e as Súmulas 54 e 43 do STJ. Conforme extratos bancário e planilhas de cálculos anexas aos autos.

Contestação de Banco Bradesco S/A, Id. Num. 29960312 e documentos anexos.

Contestação De Bradesco Capitalização no Id 29960314.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2 - MÉRITO

Seguindo-se o julgamento antecipado da lide, observa-se que processo em epígrafe tem como discussão matéria atinente unicamente a questões jurídicas, inexistindo necessidade de dilação probatória.

O art. 355 do CPC assim estabelece:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso em tela, as partes foram devidamente intimadas acerca do anúncio de julgamento do feito.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide não afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, nem fere o dever de cooperação processual quando a prova documental for suficiente para a busca da verdade.

Pois bem, inicialmente cumpre aduzir que a controvérsia em debate deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5º, XXXII, da Constituição Federal.

Sob esse prisma, quando a alegação do consumidor for verossímil, razoável diante da experiência comum, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Logo, a incumbência de provar que não forneceu produto e/ou serviço sem qualquer vício ou defeito passa a ser do fornecedor, considerando-se ainda sua responsabilidade objetiva.

No caso concreto, o cerne da demanda, em síntese, refere-se a discussão acerca da cobrança/descontos na conta bancária da autora no Banco Bradesco S/A, cuja contratação do(s) serviço(s)/produto(s) alega desconhecer.

A título de ressarcimento em dobro pelo dano material suscitado, a demandante aduz na exordial o seguinte (Id. 143644173 - Pág. 16):

A Demandada BANCO BRADESCO S/A, por ter efetuado a partir de 27/07/2020 descontos abusivos e indevidos na conta da parte Autora, a título de TARIFA BANCARIA CESTA EXPRESS04, em valores variados que começaram com o valor de R$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos), e encerraram no dia 04/10/2023 no valor de R$ 50,73 (cinquenta reais e setenta e três centavos), por serviço / produto não contratado, produto não contratado, tem o dever de RESTITUIR os valores já devidamente atualizados com REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO no período posterior a 30/03/2021, data estabelecida no EAREsp 676608/RS, conforme tabela de calculo anexa, totalizando o valor de R$ 5.163,86 (cinco mil cento e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso, consoante o art. 42 do CDC, art. 398 do CC, e as Súmulas 54 e 43 do STJ. Conforme extratos bancário e planilha de cálculos anexa aos autos.

Conjuntamente a Demandada BANCO BRADESCO S/A, efetuou descontos abusivos e indevidos na conta da parte Autora, a título de MORA DE CREDITO, em valores variados que começaram no dias 27/07/2020 com o valor de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), e encerraram no dia 12/04/2021 no valor de R$ 152,42 (cento e cinqüenta e dois reais e quarenta e dois centavos), por serviço / produto não contratado, produto não contratado, tem o dever de RESTITUIR os valores já devidamente atualizados com REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, no período posterior a 30/03/2021, data estabelecida no EAREsp 676608/RS, conforme tabela de calculo anexa, totalizando o valor de R$ 1.634,98 (mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso, consoante o art. 42 do CDC, art. 398 do CC, e as Súmulas 54 e 43 do STJ. Conforme extratos bancário e planilha de cálculos anexa aos autos.

Com relação à Demandada BRADESCO DE CAPITALIZAÇÃO S/A, o BANCO BRADESCO S/A, efetuou descontos indevidos e abusivos na conta da parte autora, a titulo de TITULO DE CAPITALIZAÇÃO, os quais começaram no dia 06/10/2023 no valor de R$ 20,00 (vinte reais), e encerraram no dia 06/12/2024 no valor de R$ 20,86 (vinte reais e oitenta e seis centavos), por serviço / produto não contratado, produto não contratado, tem o dever de RESTITUIR os valores já devidamente atualizados com REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO no período posterior a 30/03/2021, data estabelecida no EAREsp 676608/RS, conforme tabela de calculo anexa, totalizando o valor de R$ 705,41 (setecentos e cinco reais e quarenta e um centavos), acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso, consoante o art. 42 do CDC, art. 398 do CC, e as Súmulas 54 e 43 do STJ. Conforme extratos bancário e planilha de cálculos anexa aos autos.

Quanto ao dano moral, a autora argumenta que (Id. 143644173 - Pág. 22):

A Demandada BANCO BRADESCO S/A, por efetuar descontos indevidos e abusivos sem autorização na conta da parte Autora, tem o dever de indenizar pelos danos morais suportados ao longo dos anos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo grau de reprovação de suas condutas;

A Demandada BRADESCO DE CAPITALIZAÇÃO S/A, por efetuar descontos indevidos e abusivos sem autorização na conta da parte Autora, tem o dever de indenizar pelos danos morais suportados ao longo dos anos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo grau de reprovação de suas condutas ;

A título de comprovação a autora junta aos autos extratos bancários, nos quais se observa a indicação de descontos relativos à TARIFA BANCARIA CESTA EXPRESS04, MORA DE CREDITO, e TITULO DE CAPITALIZAÇÃO.

O BANCO BRADESCO S/A, em sua contestação, alega o seguinte a respeito da TARIFA BANCARIA (Id.146053773 - Pág. 7):

A cobrança de tarifas bancárias é regulada por meio da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central.

Em seu art. 2º, tal resolução apresenta vedação à cobrança dos serviços denominados essenciais, descrevendo-os expressamente.

Assim, ao serviço que, nos termos da resolução, não for denominado essencial, é permitido a cobrança de tarifa bancária.

Por exemplo, quanto aos saques, a aludida resolução prevê como essencial a realização de até quatro saques por mês em guichê de caixa. A partir do quinto saque, a cobrança de tarifa é permitida.

Por esta razão, e atendendo ao disposto no art. 6º da sobredita resolução, o Banco Bradesco optou pela criação de pacotes de serviços “não essenciais”, os quais proporcionam considerável economia mensal, posto que, se cobrado o valor individualizado das operações que o integram, o custo seria bastante superior ao valor da tarifa correspondente ao pacote.

Vejamos, por exemplo, a Cesta Classic (tabela em anexo), cuja soma dos valores avulsos das operações que o integram corresponde a R$ 180,25, sendo cobrado pela mesma o valor mensal de R$ 49,90, o que proporciona ao titular da conta uma economia mensal de R$ 130,25 para acesso a todos os serviços que a integra.

(...)

No caso em questão, a parte autora contratou a Cesta “EXPRESSO 4”.

Tal contratação se deu de forma regular, tanto que a parte autora, ao longo de todo o período em que o serviço esteve à sua disposição (13 anos), jamais formulou qualquer reclamação ou pedido administrativo de cancelamento de tal cesta, sendo inequívoco que a prova do contrário – demonstração de ausência de solicitação de cancelamento da cesta de serviços – não pode ser exigida ao banco réu, por se tratar de prova negativa.

Aliás, o comportamento da parte autora – contratar o serviço, tê-lo à sua disposição por longo tempo, e agora suscitar a ilegalidade das respectivas cobranças - é manifestamente contraditório e por si só demonstra a ausência de plausibilidade de sua pretensão. Representa a clássica violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé exigida pelo art. 422 do CC nas relações contratuais, e de larga aplicação no ordenamento jurídico pátrio

(...)

Os débitos sob a nomenclatura “MORA CREDITO PESSOAL” (ou “MORA CRED PESS”) representam o pagamento de parcelas de empréstimos pessoais, mas que acabaram ocorrendo com atraso (por este motivo o termo “mora”).

Sua origem é a contratação de um empréstimo pessoal, realizado em observância ao que determina a Resolução CMN n. 5004/20221 , que pode ser feita diretamente na agência (mediante contrato físico) ou eletronicamente, via internet banking, com autorização em dois níveis (senhas + token de segurança). Após isso, o crédito é liberado diretamente na conta corrente e pode ser, como efetivamente é, livremente utilizado pelo consumidor.

Quando não há saldo suficiente na conta corrente, na data do vencimento das parcelas, incorre o cliente em mora e, por óbvio, sujeita-se aos correspondentes encargos, debitados quando do ingresso de recursos na conta, total ou parcial, somado ao valor da parcela devida e não paga.

Após a liberação do crédito ao correntista, ocorre o lançamento das parcelas correspondentes, na data do vencimento previsto, sob a rubrica “PARCELA DE CRÉDITO PESSOAL”.

Quando, contudo, não há saldo suficiente em conta para adimplemento da parcela, configurando o atraso do cliente, a cobrança é feita mediante o débito “MORA CREDITO PESSOAL” (ou “MORA CRED PESS”), que representa a soma da própria parcela inadimplida com os encargos moratórios, tão logo ingressem valores na conta, Se não houver saldo suficiente para o adimplemento total da parcela, é realizado o débito parcial da prestação, utilizando-se do valor disponível na data do vencimento. A cada nova liberação de valores em conta, o saldo ainda pendente de liquidação é debitado, com o acréscimo dos encargos moratórios resultantes da inadimplência, mediante a rubrica “MORA CREDITO PESSOAL” (ou “MORA CRED PESS”). .

Prosseguindo a análise, o banco requerido em sede de contestação afirma que a autora contratou a “CESTA EXPRESSO 4”, vinculada à sua conta-corrente.

Conforme dispõe a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, art. 1º:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

Em linhas gerais, a demandada comprova que os serviços foram contratados pela autora.

Dessa forma, repito, observa-se que, no caso concreto, cinge-se a controvérsia acerca da contratação de tarifa bancária ofertada pela demandada.

Após detida análise dos autos, não verifico elementos que justifiquem a procedência da pretensão autoral.

Com efeito, as instituições financeiras, no exercício regular da atividade bancária, estão autorizadas a cobrar tarifas referentes à manutenção de conta-corrente, pacotes de serviços e operações bancárias, desde que efetivamente contratadas e utilizadas pelo correntista.

No caso dos autos, a própria autora juntou os extratos bancários desde o ano de 2020 até 2025 (Id.143646492 - Pág. 1-), que demonstram a grande movimentação na conta bancária, com vários saques, transferência TED, compras no cartão de débito e contratação de crédito pessoal. Isso tudo demonstra que os serviços foram utilizados pela autora, o que justifica a cobrança da tarifa bancária.

Nos termos da Resolução nº 3.919/2010, em seu artigo estabelece a cobrança de tarifa pela prestação de serviço, senão vejamos:

Art. 3º A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:

I - cadastro;

II - conta de depósitos;

III - transferência de recursos;

IV - operação de crédito e de arrendamento mercantil;

V - cartão de crédito básico; e

VI - operação de câmbio manual para compra ou venda de moeda estrangeira relacionada a viagens internacionais.

Desta feita, restou evidenciado que o pacote de serviços foi efetivamente utilizado pela autora. Ademais, a quantidade de transações bancárias extrapola o limite os serviços isentos previstos no art. 2º da Res. n. 3.919/2010 do Banco Central.

O banco requerido afirma que as contratações foram todas realizadas pela autora, sendo lícita a cobrança da tarifa, mora de crédito e seguro do Bradesco Previdência, pois são contratações que podem ser realizadas no internet Banking, Autoatendimento, Bradesco Celular.

Nesse desiderato, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se posicionado no sentido de julgar improcedentes as ações em que se observa que o correntista utilizou os serviços da conta-corrente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NA INTEGRALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não é aceitável que a parte autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante quatro anos, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

2. Mantém-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé quando se verifica que a mesma utilizou-se do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de serviços por ela utilizados, buscando ainda indenização por danos morais.

3. Recurso Conhecido e Não Provido. De Ofício reduzida a multa de litigância de má fé de 5% para 2% do valor da causa.

(Número do Acórdão 16312749 TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015328-46.2018.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023).

Para melhor elucidar a questão, entendo como pertinente o destaque de trecho do Acórdão 16312749 supracitado, proferido pelo Desembargador Relator AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES,
verbis
:

Ressalto, que a autora ajuizou a ação decorrido mais de cinco anos após o início da utilização voluntária dos serviços disponibilizados pelo banco o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que a parte consumidora possuía plena ciência da relação bancária existente.

O longo período de utilização do serviço, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Como se vê, a sentença vergastada que julgou improcedente o pleito exordial está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado à apelante em sua conta bancária.

Além disso, caberia a parte autora, caso não concordasse com a cobrança dos serviços oferecidos, ter solicitado o cancelamento da contratação, fato que nunca ocorreu.

Dessa forma, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, aceita pela recorrente quando fez uso do serviço e dos créditos disponibilizados, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Tarifa bancária – Descontos mensais em conta-corrente – Regularidade – Tarifa por pacote de serviços contratados – Ausência de ilegalidade – Débito decorrente de cláusula contratual expressa e aceitação do serviço pelo consumidor – Ausência de ato ilícito – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido."
(TJSP - Apelação Cível 1001151-62.2022.8.26.0577, Rel. Des. Viviani Nicolau, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2023, DJe 10/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA POR 10 ANOS. ACEITAÇÃO TÁCITA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803398-37.2023.8.14.0005 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024).

p{ font-size: 12pt; text-align: justify; }

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO. ACOLHIDA EM PARTE. ÚLTIMO DESCONTO DA TARIFA REFERENTE À ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO OCORRIDA HÁ MAIS DE CINCO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. evidenciada a regularidade dos descontos EM RELAÇÃO AO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROVA DE RESGATE DO VALOR. CARACTERIZAÇÃO DA ANUÊNCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO A ESSE SERVIÇO BANCÁRIO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso do banco conhecido e PROVIDO. ÀUNANIMIDADE E APELAÇÃO ADESIVA dA autorA conhecidA e parcialmente providA. à unanimidade.

1. Preliminar de prescrição arguida pelo Banco. No caso dos autos, restou evidenciada a ocorrência de prescrição apenas em relação às cobranças de anuidade de cartão de crédito, posto que o último desconto se efetivou em 05/10/2016 e a propositura da ação se deu em 29/03/2022, ou seja, depois do transcurso de mais de cinco anos. Preliminar acolhida em parte para, em razão da prescrição, julgar improcedente o pedido inicial referente à declaração de inexistência de relação jurídica atinente à anuidade de cartão de crédito, nos termos do art. 487, II do CPC.

2. Mérito. A controvérsia recursal gira em torno da regularidade ou não das cobranças referente ao título de capitalização.

3. A instrução desenvolvida no processo permite concluir pela legitimidade dos descontos, pois, não obstante ausência do termo de adesão ao título de capitalização, nota-se, pelos extratos que instruíram a inicial, que a própria requerente, no dia 05/03/2020, efetuou resgate do título que afirmou desconhecer no montante de R$580,53.
Soma-se a isso, o fato de os abatimentos ocorrerem ao longo de quatro anos seguidos, demonstrando sua anuência em relação à contratação do título de capitalização.

4. Afastada a condenação em litigância de má-fé da autora ante a falta de elementos que indiquem dolo da parte autora em alterar a verdade dos fatos.

5. Recurso do Banco conhecido e provido para, nos termos do art. 487, I, CPC, julgar improcedente o pleito em relação ao título de capitalização. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente afastar a litigância de má-fé. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800294-84.2022.8.14.0130 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 )

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE PRODUTO PREVIDENCIÁRIO OU SECURITÁRIO. DÉBITOS REITERADOS SEM IMPUGNAÇÃO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de previdência privada ou seguro de vida com a instituição financeira, condenando-a à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida e legítima dos descontos questionados; (ii) a ausência de manifestação do consumidor por mais de cinco anos configura anuência tácita ao negócio jurídico; (iii) há direito à devolução de valores e indenização por dano moral diante da ausência de prova do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As cobranças questionadas foram realizadas por período superior a cinco anos sem qualquer impugnação prévia do autor, seja na via administrativa, seja judicialmente.

4. A inércia do consumidor, diante de débitos periódicos e ostensivos, autoriza a presunção de anuência tácita ao negócio jurídico, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da teoria do venire contra factum proprium.

5. A ausência de prova de tentativa de cancelamento ou questionamento das cobranças no período em que ocorreram impede o reconhecimento de ilicitude na conduta da instituição bancária.

6. A inexistência de prova de abalo moral ou de violação a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

7. Aplicação do dever de mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), inviabilizando a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da instituição bancária conhecida e provida. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente a demanda. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação por longo período a débitos periódicos em conta bancária, sem qualquer tentativa de cancelamento ou contestação administrativa, configura anuência tácita e convalida o negócio jurídico. 2. A responsabilidade civil por danos morais exige demonstração de ilicitude e efetivo abalo a direito da personalidade, não caracterizado pela simples alegação de desconhecimento de descontos não impugnados oportunamente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800638-20.2024.8.14.0090 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025 )

Inclusive, no que concerne a utilização de empréstimo pessoal, demonstrada a sua contratação e utilização, mostra-se plausível a cobrança dos encargos, especialmente diante do inadimplemento do autor, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito (TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL- BANCO RÉU APRESENTOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA, SEM QUALQUER RESQUÍCIO DE FRAUDE - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso dos autos, autora que imputa à parte ré a prática de venda casada, alegando cobrança indevida da operação bancária de "cheque especial", já que não reconhecida pelo consumidor. Pretensão de desfazimento do negócio com devolução, em dobro, das quantias descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Sentença de total improcedência. De acordo com a instrução desenvolvida no processo, a falha no dever de informar não restou configurada. Documentos apresentados pela empresa ré que demonstram a livre contratação por parte do consumidor, sendo descabido o pedido de anulação dos compromissos avençados. Ausência de comprovação da existência de qualquer vício de consentimento, dolo ou coação. Respeito aos termos da contratação livremente efetivada. Dano moral não caracterizado.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800872-90.2020.8.14.0009 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO RMC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009440-96.2018.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023).

No caso concreto, observa-se a contratação de empréstimo pessoal pela autora (Id.143646492 - Pág. 1; Id.143646492 - Pág. 2; 143646492 - Pág. 4), com crédito em conta-corrente.

Portanto, restou evidenciado que a autora usufruiu dos empréstimos e as parcelas que constam do extrato sob o título “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” corresponde ao desconto das parcelas dos empréstimos realizados. No que concerne, em específico, a parcela “MORA CRÉDITO PESSOAL” corresponde aos encargos moratórios pelo pagamento parcial das parcelas, em razão de inexistir saldo suficiente para o desconto integral (Id. 146756002 - Pág. 6). Vejamos trecho da contestação:

Os débitos sob a nomenclatura “MORA CREDITO PESSOAL” (ou “MORA CRED PESS”) representam o pagamento de parcelas de empréstimos pessoais, mas que acabaram ocorrendo com atraso (por este motivo o termo “mora”).

Sua origem é a contratação de um empréstimo pessoal, realizado em observância ao que determina a Resolução CMN n. 5004/20221 , que pode ser feita diretamente na agência (mediante contrato físico) ou eletronicamente, via internet banking, com autorização em dois níveis (senhas + token de segurança). Após isso, o crédito é liberado diretamente na conta corrente e pode ser, como efetivamente é, livremente utilizado pelo consumidor.

Quando não há saldo suficiente na conta corrente, na data do vencimento das parcelas, incorre o cliente em mora e, por óbvio, sujeita-se aos correspondentes encargos, debitados quando do ingresso de recursos na conta, total ou parcial, somado ao valor da parcela devida e não paga.

Após a liberação do crédito ao correntista, ocorre o lançamento das parcelas correspondentes, na data do vencimento previsto, sob a rubrica “PARCELA DE CRÉDITO PESSOAL”.

Quando, contudo, não há saldo suficiente em conta para adimplemento da parcela, configurando o atraso do cliente, a cobrança é feita mediante o débito “MORA CREDITO PESSOAL” (ou “MORA CRED PESS”), que representa a soma da própria parcela inadimplida com os encargos moratórios, tão logo ingressem valores na conta, Se não houver saldo suficiente para o adimplemento total da parcela, é realizado o débito parcial da prestação, utilizando-se do valor disponível na data do vencimento. A cada nova liberação de valores em conta, o saldo ainda pendente de liquidação é debitado, com o acréscimo dos encargos moratórios resultantes da inadimplência, mediante a rubrica “MORA CREDITO PESSOAL” (ou “MORA CRED PESS”).

Quanto ao título de capitalização o Bradesco capitalização em sua contestação argui o seguinte (Id.146756004 - Pág. 2):

Alega o autor que jamais contratou título de capitalização, e que os descontos são indevidos, todavia, o Requerente aderiu a prestação do serviço, não havendo dúvidas que entre as partes houve a celebração de um negócio jurídico.

Certo é que o Requerente contratou o título de capitação “Pé Quente Bradesco”. Trata-se de título de capitalização que tem por objetivo restituir ao titular, ao final do prazo de vigência, no mínimo, o valor total do pagamento efetuado pelo subscritor, independentemente da atualização monetária devida.

Conforme as condições gerais, o cliente efetua pagamentos mensais durante o período contratado e a mensalidade será corrigida anualmente pelo IGPM. e antecipado é proporcional ao valor pago e será atualizado pela TR aplicada às cadernetas de poupança.

Nobre Magistrado, quando o cliente procura o Banco para realizar um negócio jurídico, os funcionários OFERECEM outros serviços que, por eventualidade, possam interessá-lo.

Contudo, o Banco, tampouco os seus colaboradores, têm o poder de obrigar a qualquer pessoa contratar qualquer serviço, posto que, para que a relação jurídica seja válida, é imprescindível o acordo de vontade das partes.

Ademais, no ato da contratação, os prepostos do Requerido explanam as cláusulas, condições, benefícios e tarifas oriundas dos produtos a serem contratados pelo consumido.

Visando facilitar o dia a dia do correntista do banco, a instituição financeira criou um serviço de débitos automáticos. O autor pode cadastrar as suas contas em débito automático Internet Banking, App Bradesco, Fone Fácil Bradesco , nas Máquinas de Autoatendimento ou preenchendo o Termo de Adesão e entregando na Agência Bradesco.

Ademais, todos os pagamentos podem ser suspensos ou bloqueados a qualquer tempo pelo correntista, basta acessar a conta e promover ao pedido de suspensão ou bloqueio, ademais, o serviço pode ser realizado nos canais de atendimento, telefone, internet banking, aplicativo, autoatendimento, etc.

Desta forma, todos os débitos em sua conta corrente, foram autorizados em um dos canais de atendimento do banco, em atendimento aos interesses do cliente em promover o pagamento em dia das suas contas e contratos.

Na esteira desse entendimento, entendo que a autora desde 2020 vem utilizando da conta-corrente que mantém com o banco requerido, portanto, não merece prosperar o argumento de que a cobrança é indevida, pois restou caracterizada a aceitação tácita dos serviços, inclusive os títulos de capitalização e previdência.

Ademais, a autora juntou os extratos bancários demonstrando os lançamentos mensais das tarifas o que, conforme precedentes jurisprudenciais, presume ciência e anuência do cliente, sobretudo quando não há impugnação tempestiva ou oposição ao uso reiterado da conta por anos.

Assim, não configurada a cobrança indevida, também não há falar em repetição do indébito, muito menos em sua forma dobrada, como prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação exige prova inequívoca de cobrança indevida e ausência de engano justificável, o que não se constata no caso concreto.

DO DANO MORAL

Por conseguinte, a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais também não prospera, haja vista a inexistência de repercussão em outras esferas.

Ademais, o fato de que a situação ter passado supostamente desapercebida por longo período é sinal indicativo de pouco impacto na vida pessoal, razão pela qual se caracteriza como mero aborrecimento do cotidiano, insuscetível de produzir sofrimento psíquico.

O dano moral não está configurado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui precedentes nesse sentido, senão vejamos:

CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Ação visando à restituição de valores descontados sob a rubrica "DÉBITO CESTA" na conta, cumulada com indenização por danos morais. Débito referente a pacote de serviços bancários ("cesta fácil econômica"). Admissibilidade, na medida em que o próprio correntista optou pela contratação, que era facultativa. Não caracterização de abusividade, nem de ilicitude. Repetição incabível. Inocorrência, de resto, de dano moral indenizável. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária” (Apelação Cível1 008539-34.2020.8.26.0196, 11ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Gilberto dos Santos, j. 19/11/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Descontos mensais na conta bancária da apelante, a título de “cesta fácil econômica”. Adesão da correntista devidamente comprovada pela instituição financeira. Caso dos autos em que não há, pois, que se falar na declaração de inexigibilidade de dívida, tampouco na devolução dos valores descontados e na ocorrência de danos morais indenizáveis. Decisão preservada. Recurso desprovido (Apelação Cível nº 1002911-66.2020.8.26.0066, 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j: 4 de fevereiro de 2021, Rel. Des. Marcos Gozzo)

Nessas condições, considerando que a parte autora desincumbiu-se do ônus de provar, não tendo demonstrado as circunstâncias agravantes que ensejaram o dano moral sofrido, indefiro o pedido de dano moral.

Por fim, no caso concreto, constata-se terem se concretizado as contratações ora questionadas, motivo pelo qual, de fato, impõe-se o reconhecimento da existência do negócio jurídico concernente à contratação dos produtos/serviços atinentes à TARIFA BANCARIA CESTA EXPRESS04, MORA DE CREDITO, e TITULO DE CAPITALIZAÇÃO, título de capitalização e de previdência, motivo pelo qual não assiste razão à autora em seus argumentos na exordial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade ante os benefícios da gratuidade processual deferida.

Havendo recurso, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE a parte adversa para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.

À secretaria para as providências cabíveis, devendo expedir corretamente o que for necessário e confirmar o pagamento das custas processuais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.I.C.

Concórdia do Pará,
datado e assinado eletronicamente.

IRAN FERREIRA SAMPAIO

Juiz de Direito

Inconformada, a parte autora, Rita da Conceição Amaro, interpôs apelação cível visando a reforma da sentença proferida. Alega que os descontos efetuados em sua conta bancária, a título de tarifas bancárias, encargos de crédito e título de capitalização, foram realizados sem qualquer autorização ou contratação válida por parte dela. Informa que, ao analisar seus extratos bancários, identificou cobranças desde o ano de 2018, sem que jamais tenha contratado qualquer serviço com os apelados, sendo surpreendida por descontos mensais que violam seu direito de consumidor.

Sustenta que a sentença ignorou sua hipossuficiência, sua idade avançada e a condição de beneficiária do INSS com rendimento de um salário mínimo, bem como deixou de reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes. Defende que não foram apresentados documentos assinados que comprovassem a autorização para os descontos, sendo equivocada a conclusão do juízo de origem ao acolher as alegações dos réus sem respaldo documental.

Argumenta que os descontos indevidos geraram prejuízos materiais e abalo moral significativos, em razão da privação de parte de sua aposentadoria, o que comprometeu sua subsistência. Aduz que houve falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras, configurando-se relação de consumo e, portanto, aplicável a responsabilidade civil objetiva, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Reforça que o dano moral, no caso, configura-se in re ipsa, pois decorre da própria ilicitude do ato, sendo desnecessária a prova do prejuízo psíquico. Aponta ainda precedentes jurisprudenciais em que se reconheceu o direito à indenização por fatos semelhantes, com arbitramento de valores que visam não apenas compensar o dano sofrido, mas também desestimular práticas abusivas por parte de instituições financeiras.

Defende o direito à repetição do indébito em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, já que os valores foram cobrados de forma indevida e não se comprova engano justificável. Reitera que a ausência de prova contratual por parte das rés confirma a fraude na contratação, tornando obrigatória a devolução dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Requer a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50, e a total reforma da sentença, com o reconhecimento dos danos materiais e morais sofridos.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

Conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Reforma integral da sentença de improcedência.

Condenação das recorridas ao pagamento de danos materiais com repetição do indébito em dobro.

Condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Concessão da gratuidade da justiça à apelante.

Condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 29960327.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

É matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A cobrança de tarifas bancárias é regulada por meio da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central.

Em seu art. 2º, tal resolução apresenta vedação à cobrança dos serviços denominados essenciais, nos termos que segue:

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:
I - conta de depósitos à vista:
a) fornecimento de cartão com função débito;
b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;
c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;
d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;
e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;
f) realização de consultas mediante utilização da internet;
g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19;
h) compensação de cheques;
i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e
j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

O documento juntado pelo Banco Bradesco no ID. Num. 29960313, não demonstra a regularidade da contratação da cesta de serviços, sobretudo, porque não colacionou a contento aos autos a prova da legítima pactuação. Uma vez não reconhecida a contratação, caberia ao Réu pleitear a realização de perícia no documento.

A Bradesco Capitalização, por sua vez, também não colacionou nenhum contrato aos autos referente à cobrança da “mora empréstimo” e do título de capitalização.

Diante da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o Banco não comprovou a validade da contratação. Assim, a teor da norma contida no art. 373, II do CPC, o Réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado pela requerente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme a Súmula 479, do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva.

Demonstrada a abusividade na contratação, com a consequente abusividade dos descontos, resta reconhecida a falha na prestação do serviço, o dano e o dever de indenizar da parte Ré.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, determino a devolução de forma simples e dobrada. O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS), em 30 de março de 2021.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Acerca do tema, se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTA SALÁRIO - BENEFÍCIO PREVIDENCIAÁRIO - COBRANÇA DE TARIFA "PACOTE DE SERVIÇOS" - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. É vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, em razão de expressa determinação normativa emanada do Banco Central do Brasil, em harmonia com o sistema do Código de Defesa do Consumidor e o disposto no art. 6º da Lei 1 3.172/2015. - A cobrança indevida de encargos bancários, contrariando expressa proibição do BACEN, implica na repetição do pagamento indevido em dobro. - O desconto indevido de tarifa por serviços bancários não especificados em verba alimentar do segurado do INSS, contrariando proibição expressa em ato regulamentar do BACEN, atingindo-o na paz de espírito que decorre da tranquilidade e segurança, levando-o a se sentir enganado em razão de hipossuficiência ou ignorância quanto às regras do contrato bancário, imposição do sistema de pagamento aos aposentados e pensionistas pelo INSS, deve ser reconhecida como ofensiva a direito da personalidade e fato gerador de dano moral que exige adequada reparação pecuniária. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.016172-7/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2017, publicação da sumula em 13/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DESCONTO INDEVIDO POR SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. É vedado à instituição financeira contratada a cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços. Considerando indevidas as cobranças a título de "tar. pacote serviços", deve o valor cobrado e pago ser restituído em dobro. A indenização por dano moral visa compensar investidas injustas de outrem, sobretudo aquelas que atingem a moralidade e causam sentimentos e sensações negativas (v.g., angústia, mal-estar, medo, horror, depressão etc.). É inegável o transtorno causado pela instituição financeira ao proceder descontos indevidos em conta destinada ao depósito de benefício previdenciário, no importe de 1 (um) salário mínimo, que o autor recebia por se tratar de pessoa com deficiência. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.087643-9/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da sumula em 07/02/2017)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021, a repetição de indébito deve ocorrer na
FORMA SIMPLES
para os valores descontados até essa data e
DOBRADA
para os valores descontados após.

DANO MORAL

O dano moral constitui o prejuízo decorrente de dor imputada à pessoa, apto a lhe provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na esfera interna. Aos julgadores, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos não geram o dever de indenizar.

Para tanto, importante colacionar o conceito doutrinário de dano moral:

"São lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoal, causando-lhes constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Os danos morais atingem, pois, as esferas íntimas e valorativas do lesado, enquanto os materiais constituem reflexos negativos no patrimônio alheio" . (Carlos Alberto Bittar, "Reparação Civil por Danos Morais", in Tribuna da Magistratura, p.33).

No caso em apreço, o autor pretende ser indenizado pelos indevidos descontos de tarifa bancária, mora de empréstimo e título de capitalização em seus parcos rendimentos de aposentadoria, alegando que a conta bancária tinha como único objetivo o recebimento de seu benefício previdenciário. O banco réu defende a legitimidade dos descontos, afirmando que o autor firmou contrato de conta corrente.

Contudo, a parte autora comprova, por meio dos extratos acostados, que utiliza a conta para recebimento e saque de seu benefício previdenciário no valor de R$1.680,44. Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC/15, pois não trouxe aos autos o alegado contrato que autorizaria os descontos.

Ademais, na conta bancária destinada a receber o benefício previdenciário, é vedado à instituição financeira cobrar tarifas, por força do disposto na Resolução BACEN 3.402/06:

Art. 2º: Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:
I - e vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços...

Deste modo, constatada a ilegalidade das cobranças, resta configurada a má-fé da instituição financeira.

No que tange à cobrança de “mora crédito pessoal” e título de capitalização, as requeridas também não lograram êxito em comprovar a regularidade da cobrança, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço.

É inegável o transtorno causado pela instituição financeira ao realizar descontos indevidos em conta destinada ao depósito de benefício previdenciário. A privação mensal de parte de seu modesto rendimento, recebido para seu sustento, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade.

Assentada a configuração do dano moral, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório. A fixação do valor deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva.

Em atenção às especificidades do caso, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano e adequado a reprimir a conduta do requerido.

Assim, restando comprovada a ilegalidade nas cobranças, o provimento do recurso com a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a abusividade da cobrança de tarifas de manutenção de conta e de mora crédito pessoal pelo BANCO BRADESCO S/A e de cobrança de título de capitalização pelo BRADESCO CAPITALIZAÇÃO, determinando a restituição dos valores, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e condenar o Banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizado, conforme o art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme o art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Consequentemente,
INVERTO
o ônus sucumbencial e
CONDENO
a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como
VOTO
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025